Tribunal: TJES
Processo: 0003102-53.2019.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003102-53.2019.8.08.0038
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RONICLEITON MEDINA DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003102-53.2019.8.08.0038

APELANTE: RONICLEITON MEDINA DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
RECEPTAÇÃO (ART. 180,
DO CÓDIGO PENAL)
.
REPRIMENDA CORPÓREA
SUBSTITUÍDA POR
RESTRITIVA DE DIREITO.

REDUÇÃO DO VALOR DA
PENALIDADE SUBSTITUTIVA
DE

PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA
FIXADA.
CABIMENTO.

PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
DIRETRIZES DO ART. 59, DO CÓDIGO PENAL. CONDIÇÃO ECONÔMICA DO RÉU.
RECURSO
PROVIDO
.

1. Ao se aplicar a penalidade substitutiva consistente em prestação pecuniária, devem ser considerados os critérios estabelecidos no art. 59, do Código Penal, para a fixação do
quantum
da sanção substituída, bem como as condições econômicas do denunciado.

2. À luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor arbitrado a título de penalidade substitutiva consistente em prestação pecuniária deve guardar consonância com o
quantum
fixado para a reprimenda corpórea e a penalidade de multa.

3. Não restou comprovado que o acusado possui situação econômica privilegiada, ao contrário, o referido se encontra, inclusive, assistido pela Defensoria Pública.

4. Em que pese não tenham sido desvalorados quaisquer dos vetores previstos no art. 59, do Código Penal, havendo a reprimenda basal sido fixada no patamar mínimo legal, a pena substitutiva de prestação pecuniária fora fixada em importe superior ao patamar mínimo legal previsto no art. 45, § 1º, do Código Penal, sendo, de rigor, portanto, a sua redução para o montante de 01 (um) salário-mínimo, vigente à época dos fatos, qual seja, R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais), quantia divisível em até 10 (dez) prestações iguais e sucessivas.

5.
Recurso
a que se
dá

provi
mento

para reduzir o valor da
pena substitutiva
de prestação pecuniária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003102-53.2019.8.08.0038

APELANTE: RONICLEITON MEDINA DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto

em face da r. Sentença (Id. 4654467, Vol. 01, pp. 463/466), proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Nova Venécia/ES, por meio da qual o apelante
RONICLEITON MEDINA DE SOUZA
fora condenado pela prática do crime previsto no art. 180, do Código Penal, à pena corpórea de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, que fora substituída por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia divisível em até 10 (dez) prestações iguais e sucessivas.

Emerge da Denúncia (Id. 4654467, Vol. 01, pp. 05/07) que, no dia 20 de julho de 2019, no Bairro Alvorada, em Nova Venécia/ES, o denunciado, com
animus lucrandi
e intenção de receptar, conduziu a motocicleta CG FAN 125, de cor preta, placa MSJ 3948, ciente de que a mesma era produto de roubo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recursos e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que não há insurgência recursal quanto à autoria e materialidade do crime de receptação que são, portanto,
incontroversa
s,
limitando-se o apelante a postular a redução da pena substitutiva de prestação pecuniária para o patamar mínimo legal, sob a alegação de ser economicamente hipossuficiente. Subsidiariamente, requer seja excluída a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

Ora, preconiza o art. 45, § 1º, do Código Penal, que a pena de prestação pecuniária não pode ser inferior a um salário-mínimo, nem pode exceder a 360 (trezentos e sessenta) vezes esse salário.

Digno de nota salientar, ainda, que, ao se aplicar a penalidade substitutiva consistente em prestação pecuniária, devem ser considerados os critérios estabelecidos no art. 59, do Código Penal, para a fixação do
quantum
da sanção substituída, bem como as condições econômicas do denunciado.

Desta feita, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor arbitrado a título de penalidade substitutiva (prestação pecuniária) deve guardar consonância com o
quantum
fixado para a reprimenda corpórea e a penalidade de multa.

No caso vertente, em que pese não tenham sido desvalorados quaisquer dos vetores previstos no art. 59, do Código Penal, havendo a reprimenda basal sido fixada no patamar mínimo legal, a pena substitutiva de prestação pecuniária fora fixada no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia divisível em até 10 (dez) prestações iguais e sucessivas, ou seja, importe superior ao patamar mínimo legal previsto no art. 45, § 1º, do Código Penal,

Destaque-se, outrossim, que não restou evidenciado nos autos que o apelante possui situação econômica privilegiada, ao contrário, o referido se encontra, inclusive, assistido pela Defensoria Pública.

À vista disso, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; considerando, ainda, as diretrizes do art. 59, do Código Penal; e considerando, finalmente, as condições econômicas do apelante, procedo à redução do
quantum
da pena substitutiva de prestação pecuniária para o montante de 01 (um) salário-mínimo, vigente à época dos fatos, qual seja, R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais), quantia divisível em até 10 (dez) prestações iguais e sucessivas.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)